Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021841-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVANTE), Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1021841-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL -

NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO – DESCUMPRIMENTO DO PLANO – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DEPOIS DE APROVADO

– CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – ALTERAÇÕES DO PLANO

– POSSIBILIDADE -
SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA – CABIMENTO -

CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO -

CONDIÇÃO RESOLUTIVA DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO PLANO -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados e avalistas. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Não há que se falar em convocação da Assembleia Geral de Credores para reanálise do plano de recuperação judicial em face do seu descumprimento.

Isto porque, o descumprimento do plano acarreta de imediato a convolação da recuperação judicial em falência. Inteligência do artigo 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.

Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no plano de recuperação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
em face da parte da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial – Processo nº 1029787-24.2018.8.11.0041
, homologou o plano de recuperação judicial da agravante, sob a seguinte deliberação:

“
1)

Diante do exposto, com fulcro no art. 58, caput, da Lei n. 11.101/05, Homologo o Plano e Concedo a Recuperação Judicial à
Geotop Construções e Terraplanagem ltda
. destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no Plano De Recuperação, com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias subsequentes ao da publicação desta decisão, ficando fixado como data base para pagamento todo dia 25 de cada mês.

1.2) O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.

2) Em virtude do controle de legalidade,
retifico as premissas referentes à NOVAÇÃO
, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como torno ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

3) DECLARO NULA a disposição contida no PRJ que previu a determinação de Nova Assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 11.101/05), sendo possível, apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do processo recuperacional.

4) Defiro parcialmente o pedido de Id. 42756259, para determinar baixa dos protestos e retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes, por débitos sujeitos ao plano homologado, devendo, contudo, conter a ressalva expressa de que tal providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deve cumprir todas as obrigações previstas no referido plano.

5) Comunique-se a Junta Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais e Trabalhistas.

6) Notifiquem-se os representantes da União, do Estado e do Município.

7) Cientifique-se o Ministério Público do teor desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se
.” (
ID nº 148548749
).

Em suma, aduz a agravante que diante da ausência de objeções por parte dos credores na integralidade do plano, garantindo-se a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, não poderia o juiz exercer controle de legalidade, consequentemente, não poderia retificar
as premissas referentes à
novação
e muito menos declarar que com a aprovação do plano,

as ações sejam extintas apenas com relação à recuperanda, não atingindo os direitos creditícios dos credores em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso

Pontua adiante que o credor deve conservar seus direitos contra os coobrigados de empresa em recuperação judicial, como regra geral, contudo, essa condição desaparece caso o plano de recuperação judicial, que traz consigo as diretrizes e meios para a efetiva recuperação, prever a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, tal qual disposto no § 2º do art. 49, da Lei de regência.

Ainda, defende a possibilidade de convocação de nova assembleia Geral de Credores nos casos de descumprimento do plano já homologado, trazendo a lume o teor do
Enunciado 77
, aprovado na
2ª Jornada de Direito Comercial
, segundo o qual:

“77. As alterações do plano de recuperação judicial devem ser submetidas à assembleia geral de credores, e a aprovação obedecerá ao quorum previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a todos os credores submetidos à recuperação judicial, observada a ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois anos da concessão da recuperação judicial e desde que ainda não encerrada por sentença”

Portanto, na concepção do agravante
, não há qualquer ilegalidade na premissa que prevê a convocação da Assembleia Geral de Credores no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial depois de aprovado.

No mais, defende a agravante a baixa nos protestos dos títulos novados, independentemente de qualquer condições resolutiva E completa: “
Isso significa que as dívidas anteriores, arroladas na recuperação, deixaram de ser exigíveis, não podendo mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, nem de qualquer outra medida que vise inibir as recuperandas devedoras a quitá-las, como é caso de sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, já que o pagamento agora deve recair sobre o crédito novado.”

Por fim
,
pugna pelo provimento do recurso
,
para reformar parcialmente a decisão agravada, de modo a confirmar as premissas do Plano de Recuperação Judicial, face à ausência de objeções por parte dos credores, garantindo-se, assim, a aplicação do princípio basilar da recuperação judicial, sendo ele, o da preservação da empresa, sob a exegese da inteligência dos artigos 47 e 55 e 58 da Lei 11.101/2005.

O recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID nº 148939662
.

As contrarrazões não foram oferecidas conforme certidão de
ID nº 152258652
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 156850180
, sem manifestação.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme se denota, o cerne da questão resume-se em três pontos.

No primeiro
, devido à ausência de objeções, a agravante discorda do controle de legalidade do Poder Judiciário, consequentemente, a seu ver, não poderia o juiz retificar as premissas referentes à
novação
e muito menos declarar que com a aprovação do plano, as ações sejam extintas apenas com relação à recuperanda, não atingindo os direitos creditícios dos credores em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição.

Não é de se olvidar que, ainda que não tenha havido objeções ao plano de recuperação judicial, certo é que a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados e avalista, além da supressão das garantias, viola o disposto nos
artigos 49, § 1º, da lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores em face de tais pessoas.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

No segundo
, a agravante defende que não há qualquer ilegalidade na premissa que prevê a convocação da Assembleia Geral de Credores no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial depois de aprovado.

Neste particular, não procede o inconformismo da agravante – até porque, em caso de descumprimento do plano homologado, acarreta de imediato a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do artigo 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Na verdade, o que é possível seriam as alterações do plano depois de aprovado, todavia, primeiramente, devem as alterações passar pelo crivo do Juiz de recuperação judicial, a fim de verificar se encontram presentes os requisitos do artigo 50 da Lei nº 11.101/2005, bem como eventuais alterações devem ser submetidas à Assembleia Geral de Credores, e a aprovação obedecerá ao
quorum
previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05.

Sobre a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial após a sua homologação judicial, são elucidativos os ensinamentos de
JULIO KAHAN MANDEL
:

“Ou seja, a LFR já prevê que o Plano apresentado pode ser modificado para buscar a sua aprovação na Assembleia Geral de Credores (AGC). Mas, e após a realização da AGC e da homologação do Plano aprovado? Ora, a lei não somente prevê que a AGC tem poderes para modificar o Plano, como para deliberar sobre qualquer outra matéria de seu interesse, como previsto no item “f” do mesmo artigo. Neste sentido, não há dúvida de que uma nova AGC possa ser convocada para ajustar o Plano já aprovado. (...) Mas pode o devedor requerer a convocação de AGC para deliberar a alteração do seu Plano já homologado? Ora, quem melhor conhece o que está acontecendo na recuperanda do que o próprio devedor? E se ele entende que para cumprir com o objetivo teleológico da LRF o Plano precisa de ajustes, qual o problema em convocar seus credores e abrir uma saudável discussão? Tal medida é bem-vinda e deve ser vista com boa-fé, mesmo porque os credores, na AGC convocada com o fim de ajustar o Plano, poderão aprovar ou não esta ideia, ou até melhorá-la”.
(MANDEL, 2012, p. 197-198). Ainda sobre a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial após a sua homologação, consultar: PUGLIESI, 2016, p. 213.)

É importante reiterar ainda que a alteração do plano de recuperação judicial também pode decorrer de imposição do Poder Judiciário. Não obstante a soberania da Assembleia Geral de Credores para decidir sobre o plano de recuperação judicial, as deliberações estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral e, portanto, ao controle de legalidade do Poder Judiciário.

Como visto, é inegável a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial, mesmo que posteriormente à sua aprovação pelos credores e à sua homologação judicial, respeitados os requisitos exigidos, que variarão em função do momento da propositura da modificação, bem como de quem a propõe.

A admissibilidade de modificação do plano justifica-se em razão da feição contratual da recuperação judicial, marcada pelo predomínio da relação negocial entre devedor empresário e seus credores, orientada para a superação da crise econômico-financeira da empresa. Tal possibilidade coaduna-se com os princípios que regem a Lei n. 11.101/2005, em especial, com os princípios da preservação da empresa e de sua função social, além de estar em consonância com o próprio dinamismo do mercado, a exigir constantes adaptações e ajustes por parte do empresário.

O que não pode ocorrer é o descumprimento do plano para posteriormente realizar as alterações, como defendeu a parte agravante, razão pela qual o Poder Judiciário desempenha um papel de suma relevância, ao exercer o controle de legalidade das novas condições propostas, resguardando-se a boa-fé e os interesses da coletividade envolvida no processo de recuperação judicial.

Terceiro
, neste item defende a agravante baixa nos protestos dos títulos novados, sem que haja condições resolutivas.

É verdadeira a assertiva da agravante de que a novação induz à extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta, contudo, contém a ressalva expressa de que tal providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deve cumprir todas as obrigações previstas no referido plano (artigo 61 da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA (...).
A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta
.
Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios,
por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. Recurso especial provido.
(STJ - REsp1.260.301/DF, Relatora. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que o recurso deve ser parcialmente provido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo,

a fim de retificar a decisão recorrida apenas para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

No mais, com a novação da dívida, substituída por uma nova, a baixa da anterior dos protestos e dos cadastros de inadimplente é medida que se impõe, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no plano de recuperação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023